Tribunal: TJES
Processo: 5001020-31.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001020-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: DIVINO DIAS LOPES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001020-31.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO
: DIVINO DIAS LOPES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. COBRANÇA DO ITBI SOBRE O VALOR VENAL DO IMÓVEL ATRIBUÍDO UNILATERALMENTE PELA RÉ. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Em síntese, relata o requerente que, adquiriu, por meio de escritura pública de compra e venda, o imóvel sob inscrição imobiliária municipal nº 01.06.049.0062.005, registrado na matrícula n° 40.998/ ficha 00002 / livro nº 02 do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Registro de Imóveis de Vila, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tudo conforme demonstram os documentos que integram a inicial. Ocorre que o imposto ITBI foi indevidamente calculado com base no valor venal do imóvel atribuído unilateralmente pela Ré, no quantum de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), perfazendo o valor de R$ 6.106,50 (seis mil, cento e seis reais e cinquenta centavos), conforme se verifica na certidão de quitação de ITBI, emitidos pela própria municipalidade, todavia considerando o que preconiza os termos do julgamento do REsp 1.937.821 - Tema 1.113, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado e não o valor venal do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), motivo pelo qual, pleiteia a condenação da requerida à repetição do indébito da quantia paga a maior no quantum de R$ 2.106,50 (dois mil, cento e seis reais e cinquenta centavos).[...]”
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Antes de analisar as razões recursais, a questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Questão de ordem: incompetência dos juizados especiais para processar e julgar a causa. É forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos juizados especiais estaduais (lei 9.099/95. Art. 3º, inciso I).

5.
Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos juizados especiais, deve-se atentar para a orientação contida no enunciado cível nº 39 do FONAJE, qual seja, “
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos juizados especiais cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos juizados especiais.

6
. Ao analisar os autos, vê-se que o valor do proveito econômico da causa extrapola o teto dos juizados especiais, vez que o imóvel objeto dos autos possui o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme se verifica no ID nº 11756072.

7
. Dessa forma, entende-se que, para fins tributários municipais, a pretensão econômica deve corresponder à declaração do valor venal ou real do imóvel.

IV. DISPOSITIVO
8
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO e PREJUDICADO.
Reconhecimento, de ofício, da
incompetência dos juizados especiais para processar e julgar a ação
, visto que o valor da causa, a partir de uma correção pelos critérios mencionados neste ato, supera o valor de alçada (Lei 9.099/95, art. 3º, inciso I), acarretando, assim, a
extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

9
. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)